Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. CLÁSULA CONTRATUAL. ÓBICE NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de indenizações por cobrança indevida, propaganda enganosa e por lucros cessantes decorrentes de falhas na entrega de imóvel.
2. Em suas razões, o recorrente alega que para receber as chaves pagou indevidamente a quantia de R$ 7.777,70, sobre a qual requer a condenação em repetição de indébito. Também sustenta que foi vítima de propaganda enganosa e que houve mora na entrega do imóvel, devendo a empresa ser condenada pelos prejuízos a ele causados. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC e não sendo impugnado pela parte contrária, concede-se os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte ré é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte autora consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Verifica-se dos autos que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações e também deu causa para a demora da entrega das chaves. Primeiramente, acerca da alegação de propaganda enganosa, restou evidenciado que o material publicitário alertava tratar-se de imagens meramente ilustrativas (ID 22391194 - Pág. 9)
6. No tocante à demora na entrega do imóvel, conforme corretamente fundamentado em sentença, o autor estava em débito junto à ré decorrente de cláusula contratual que previa correção monetária no saldo devedor. Não configurada abusividade na mencionada cláusula, uma vez que se destinava apenas a recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato, não sendo um aumento injustificado no preço ajustado.
7. Igualmente lícita a previsão contratual de que o descumprimento das obrigações contratuais pelo promitente comprador obstava a entrega das chaves, principalmente pelo inadimplemento dos valores ajustados. Ao deixar de realizar os pagamentos devidos a parte autora foi a primeira a descumprir o contrato, logo não pode se valer da própria torpeza exigindo da ré o cumprimento sem realizar a contraprestação.
8. Desse modo, uma vez comprovados serem devidos os valores requeridos no presente recurso e não demonstrados os prejuízos e as condutas ilícitas por parte da ré não há que se falar em indenização por danos materiais nem na forma simples e nem em repetição de indébito, tampouco por lucros cessantes.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.